Tribunal: TJSP
Processo: 7000889-69.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000889-69.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALEXANDRE NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para
reconhecer o cometimento de falta disciplinar de natureza grave por parte do
agravado, consistente em ato de desrespeito, nos termos do art. 50, inciso VI, c/c
art. 39, inciso II, todos da Lei de Execução Penal, determinando-se,
consequentemente, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e o reinício da
contagem do prazo para concessão de progressão de regime, ressaltando que
eventuais pedidos de livramento condicional e de indulto, parcial ou total,
deverão ser analisados diante do caso concreto. V.U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000889-69.2020.8.26.0344 -Voto no 37.156
2
Agravo em Execução no 7000889-69.2020.8.26.0344
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ALEXANDRE NEVES
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília - SP
Voto no 37.156
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo MM.
Juiz Luís Augusto da Silva Campoy, que deixou de anotar falta
disciplinar de natureza grave, imputada a Alexandre Neves, sob a
acusação de ter praticado ato de desrespeito a funcionários do
estabelecimento prisional.
A Promotora de Justiça, em sua minuta, requer
o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave prevista no art.
50, inciso VI c/c art. 39, inciso II, todos da Lei de Execução Penal, o que
deve acarretar regressão de regime, se o caso, interrupção da contagem
dos prazos para a concessão de benefícios e a perda de 1/3 (um terço)
dos dias remidos.
Em contraminuta, o agravado Alexandre
requer o desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 65, a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos.
O
Procurador
de
Justiça
opinou
pelo
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000889-69.2020.8.26.0344 -Voto no 37.156
3
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravado Alexandre, ouvido em sindicância
administrativa (fls. 14), negou os fatos que lhe foram atribuídos, ao
rechaçar ter se envolvido em qualquer espécie de discussão com um
servidor lotado na unidade prisional, destacando, neste sentido, que o
agente penitenciário Marcos Henrique dos Santos Gomes “não soube
esclarecer ao chefe de plantão o real motivo de encaminhar o declarante
para o castigo”.
Por outro lado, os agentes de segurança
penitenciária Marcos Henrique dos Santos Gomes e Luiz Gustavo Silva
Carvalho (fls. 14 vo e 15) apresentaram depoimentos uníssonos e
coerentes, no sentido de que, enquanto organizavam a entrada dos
visitantes no estabelecimento carcerário, o agravado aproximou-se do
depoente Marcos Henrique e pediu informações sobre outro agente
público. O referido declarante, então, determinou que ele esperasse ou
falasse diretamente com o funcionário em questão. Ato contínuo, o
agravado, de maneira desrespeitosa, bradou os seguintes dizeres:
“Conversa com seu amiguinho. Está faltando comunicação entre vocês.
Sou representante do raio. É bom ter respeito para evitar problemas.
Quero a presença do chefe de plantão”. Frente a isto, “houve uma
aglomeração de outros presos e visitantes no local, dificultando o bom
andamento dos trabalhos”, tendo sido o agravado, então, encaminhado
ao setor disciplinar.
A segura narrativa sustentada pelos agentes
públicos demonstra que o agravado incorreu na prática de falta
disciplinar de natureza grave, culminando inviável, consequentemente, a
manutenção dos fundamentos adotados na r. sentença de primeiro grau.
Com efeito, em confronto com a negativa do
agravado, os servidores públicos foram firmes e coerentes em asseverar
que, mesmo diante das determinações para que aguardasse o
encerramento das atividades por parte do agente Marcos Henrique ou
procurasse diretamente o servidor com quem intentava dialogar, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000889-69.2020.8.26.0344 -Voto no 37.156
4
agravado, de maneira debochada, intitulou-se “representante” do
estabelecimento carcerário e, de forma intimidatória, exigiu a presença
do chefe de plantão, asseverando, paralelamente, que haveria
“problemas” aos funcionários caso não concordassem, de modo a
desmerecer a autoridade dos agentes penitenciários, em conduta
absolutamente incompatível com o respeito que deve ser conferido aos
servidores lotados no estabelecimento prisional ou a qualquer pessoa
com quem deva se relacionar-se.
Destarte, respaldando-se na previsão legal
contida no art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso II, ambos da Lei de
Execução Penal, de rigor o reconhecimento da falta disciplinar de
natureza grave.
Ressalte-se
que
não
se
questiona
a
credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários,
uma vez que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter.
Deveria o agravante ter trazido ao caderno processual prova concreta da
eventual intenção dos servidores em prejudicá-lo, o que não foi feito no
caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos
mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que
se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua
condição funcional” (RT 752/589).
Admitir-se tal comportamento corresponderia a
se instaurar o caos no presídio, tornando inócua a autoridade dos
funcionários e a organização do sistema penitenciário.
Como consequência da anotação da falta
grave, impõe-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, pois o
comportamento praticado pelo agravado, nos termos do art. 57 da Lei de
Execução Penal, recomenda o desconto no máximo legal, já que
caracterizou conduta de desrespeito e insubordinação, objetivando a
satisfação de desejo pessoal em sobreposição às obrigações atinentes a
qualquer reeducando em cumprimento de pena.
Por fim, ante a constatação de que o agravado
encontra-se cumprindo pena no mais rigoroso dos regimes, inviável sua
regressão ao regime fechado. Inobstante, faz-se de rigor a interrupção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000889-69.2020.8.26.0344 -Voto no 37.156
5
lapso temporal visando à concessão de progressão de regime prisional.
Nesse diapasão, o art. 118 da Lei de Execução
Penal determina que “a execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos
regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido
como crime doloso ou falta grave”.
Soma-se a isso pacífica jurisprudência:
“O cometimento de falta grave interrompe a
contagem do prazo exigido para a concessão do benefício da
progressão de Regime Prisional” (STJ. HC 12-453-SP
rel. Min.
Gilson Dipp. J. 06.03.2001 DJU 23.04.2001 pág. 171).
Porém, especificamente, no que diz respeito
aos benefícios do livramento condicional e do indulto, seja parcial, seja
total, eventual interrupção do lapso temporal para sua concessão deverá
ser decidida diante do caso concreto, com a análise mais aprofundada
dos requisitos objetivos e subjetivos necessários.
Desta
forma,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para
reconhecer o cometimento de falta disciplinar de natureza grave por
parte do agravado, consistente em ato de desrespeito, nos termos do art.
50, inciso VI, c/c art. 39, inciso II, todos da Lei de Execução Penal,
determinando-se, consequentemente, a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos e o reinício da contagem do prazo para concessão de progressão
de regime, ressaltando que eventuais pedidos de livramento condicional
e de indulto, parcial ou total, deverão ser analisados diante do caso
concreto.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica